Tribunal: TJDFT
Processo: 0716226-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. EXISTÊNCIA. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. JUROS APLICÁVEIS. TAXA MÉDIA PUBLICADA PELO BACEN.

1. São nulas as cláusulas referentes aos juros e demais encargos do contrato, inicialmente assinado em branco pelo consumidor, e posteriormente preenchido, pela instituição financeira, com as informações sobre taxa de juros, Custo Efetivo Total - CET, valor de IOF, número do cartão de crédito e até os dados básicos do consumidor contratante e data de assinatura.

2. Declarada a nulidade da taxa de juros contratada, devem ser readequados os juros remuneratórios aplicados pela instituição financeira à taxa média prevista pelo Banco Central do Brasil.

3. Conheceu-se parcialmente e, nessa extensão, deu-se provimento ao apelo.